Tribunal: TJSP
Processo: 2391961-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que manteve o indeferimento de reconhecimento da união estável. Inconformismo. Não cabimento. Reconhecimento da união estável indeferido por decisão anterior, irrecorrida. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.